Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS ANTERIORES À CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESFORÇO COMUM OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação da manutenção do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. Prova oral. Indeferimento válido. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juiz a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, deferiu as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar rejeitada.
3. Na união estável, aplica-se, salvo contrato escrito, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), comunicando-se apenas os bens adquiridos onerosamente durante a convivência (art. 1.658 do CC), não se comunicando aqueles adquiridos anteriormente (art. 1.659, I, do CC).
4. Comprovado que os direitos possessórios sobre o imóvel foram adquiridos antes do início da união estável, e ausente prova de esforço comum ou de acréscimo patrimonial decorrente da convivência, não há falar em partilha. Ônus probatório do art. 373, I, do CPC, desatendido.
5. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida.